Tribunal: STF
Processo: Rcl 48706
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Abatedouro Coroaves Ltda., contra ato decisório do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000107-34.2017.5.09.0661, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.
    Sustenta a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 assentada no julgamento da ADC 48.
    Nesses termos, assevera que “[a] autoridade da decisão na ADC 48, é elementar, no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de cumprimento das formalidades legais, resultando na automática incompetência material da Justiça do Trabalho, seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.
    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o Processo 0000107-34.2017.5.09.0661, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)
    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.
    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu decisão no seguinte sentido: 
    “Por meio de decisão (fl. 210), determinou-se o sobrestamento do feito até decisão definida sobre a matéria referente ao transportador autônomo, conforme ordem expedida pelo c. STF, nos termos do Ofício Circular 3845/2018.
    Tendo em vista o julgamento da ADC 48, vieram os autos conclusos (fl. 213). A ré manifestou-se espontaneamente apresentando, dentre outros argumentos, Acórdão da ADC 48 proferida pelo STF (fls. 214 e seguintes).
    Em 10/09/2020, a parte ré juntou aos autos memoriais e cópia do Acórdão da 1ª Turma deste E. TRT 9, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Morgana de Almeida Richa, julgado em 25 de agosto de 2020, de relatoria da Excelentíssima Des. Morgana de Almeida Richa, julgado em 25 de agosto de 2020 (id. 2e9f362 e id 6772b0e, respectivamente).
    (...)
    À fl. 129, a ré anexou Comprovante de Consulta de Transportador, da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), consignando o autor como transportador na categoria autônomo, com data de emissão em 08/12/2004 e validade até 10/10/2021.
    Cumpre ressaltar, de início, quanto à alegada aplicação da Lei 11.442/2007 (‘Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração’) ao caso em comento, embora sequer mencionada esta em momento anterior à r. sentença, que adoto como razões de decidir recente julgado de relatoria do Exmo. Desembargador Carlos Henrique de Oliveira Mendonça nos autos 0000351- 84.2018.5.09.0965, publicado em 03/06/2020, no qual abordou situação semelhante a tratada nestes autos:
    ‘Na petição inicial, o Autor postulou o reconhecimento da existência de vínculo de emprego no período compreendido entre 23.02.2004 e 13.03.2018.
    Percebe-se, portanto, que a data de início do contrato de trabalho (a qual será melhor analisada no tópico referente ao vínculo de emprego) remonta a época anterior à vigência da Lei nº 11.442/2007, de modo que as disposições nesta contidas são inaplicáveis ao feito, sob pena de ofensa à previsão contida no art. 5º, XXXVI, da CF/88, o qual dispõe que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.
    Desta feita, uma relação de emprego caracterizada anteriormente à vigência da Lei nº 11.442/2007 já estava consolidada, configurando um ato jurídico perfeito, o qual não se desnatura pelas inovações de cunho material introduzidas pelo novo diploma legal.
    O fato de o marco prescricional ter sido fixado em 12.06.2013 não altera tal conclusão, afinal, o vínculo de emprego, caso reconhecido, não foi formado nesta data, mas em época pretérita, repita-se, anterior à vigência da aludida norma.
    Salienta-se, ainda, que o contrato de trabalho é de trato sucessivo quanto às obrigações deste decorrentes, não afetando a caracterização em si do vínculo de emprego.
    Portanto, ratifica-se o entendimento exposto pelo Juízo de origem, no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007.
    Seguindo este raciocínio, inexiste discussão relacionada à constitucionalidade de dispositivos constantes no referido diploma legal, de modo que a análise da configuração do vínculo de emprego deve ser feita com base na legislação vigente à época dos fatos.
    Assim, não merece prosperar o pedido de suspensão do feito.
    Mantém-se a r. sentença.’
    Portanto, assim como na decisão acima, as disposições contidas na Lei nº 11.442/2007 são inaplicáveis ao caso, de modo que a análise da existência de vínculo de emprego deve pautar-se na legislação vigente à época dos fatos.
    Além disso, cabe ressaltar que a figura do transportador autônomo, prevista na Lei 11.442/2007, pressupõe a formalização de um contrato no qual deve ser definida a modalidade de prestação de serviço (como agregado ou independente) (art. 4º), além dos demais requisitos previstos naquele diploma legal, a exemplo de inscrição no RNTR-C (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas) (art. 2º) e experiência de três anos ou aprovação em curso específico (art. 2º, § 1º, II).
    No caso presente, os requisitos em sua totalidade não estão preenchidos. Não foi colacionado aos autos contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga. Desse modo, ainda que aplicável a lei ao caso em comento, restaria, por esse outro motivo, afastada a incidência do art. 5º da Lei 11.442/2007, segundo o qual as relações decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas seriam de natureza comercial, sem vínculo de emprego, a serem dirimidas na Justiça Comum.
    (...)
    Importante asseverar que não bastam para afastar o alegado vínculo de emprego documentos como registro do autor na ANTT e recibos intitulados como pagamento à autônomo justamente porque o contrato de trabalho é um contrato realidade, sendo necessário verificar o que na prática acontecia. Sublinho, ainda, que a emissão do registro do autor na ANTT é de dezembro de 2004, ou seja, posterior ao período alegado como de início do vínculo empregatício.
    (...)
    Portanto, dou provimento ao recurso para a) reconhecer a existência de vínculo empregatício entre autor e a ré no período 01/03/2003 a 30/09/2015 (data da dispensa) como motorista; b) determinar a anotação da CTPS e c) determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que sejam julgados os demais itens decorrentes do reconhecimento vínculo de emprego, bem como os demais pedidos e questões da lide”. (eDOC 24, p. 2-21)
    Assim, numa análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0000107-34.2017.5.09.0661 até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente